Tribunal: TJSP
Processo: 0012129-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça e Presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de garantir ao impetrante a participação na fase subsequente do certame.
Mandamus impetrado em primeira instância. Liminar indeferida.
Concurso encerrado. Carência superveniente do interesse

Ementa:

Mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça e Presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de garantir ao impetrante a participação na fase subsequente do certame.
Mandamus impetrado em primeira instância. Liminar indeferida.
Concurso encerrado. Carência superveniente do interesse processual.
Processo julgado extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.